Tribunal: TJES
Processo: 0002874-17.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002874-17.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: ADELSON NAPOLEAO MARQUEZINI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0002874-17.2020.8.08.0047

APTE
:
ADELSON NAPOLEÃO MARQUEZINI

APDO
:
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes Pares, em síntese, a controvérsia que enseja o presente recurso atine aos percentuais de juros supostamente abusivos existentes em contrato de crédito pessoal realizado entre as partes litigantes, assim como a (i) legalidade de contrato firmado posteriormente como forma de renegociação de dívida.

Para o magistrado
a quo
as taxas de juros aplicadas devem ser revistas vez que importaram em onerosidade excessiva ao apelado, fixando indenização por danos morais à razão de R$3.000,00 (três mil reais), além de honorários advocatícios no percentual de 10%.

Pois bem.

Em consulta à página do Banco Central do Brasil, de plano, verifica-se que a taxa indicada para a Instituição apelante era, no momento da pactuação, 755,53% (setecentos e cinquenta e cinco vingula cinquenta e três por cento) ao ano, destoando do indicado no contrato com o apelado.

Insta consignar que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil deve ser entendida como um parâmetro para aferição da normalidade das cobranças efetuadas, embora
não
haja
limitação prevista no ordenamento jurídico
para a pactuação entre as partes, todavia, se verificada sua prática em dissonância desarrazoada com a indicada, revelando anormalidade, reduz-se a estipulação feita no contrato, como forma de preservar o negócio jurídico entabulado.
A propósito, vejamos:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. Contratos de empréstimo. Abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Abusividade comprovada.
Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativa à operação de concessão de crédito pessoal não consignado ao contrato em questão.
[...](TJSP; Apelação Cível 1010945-68.2020.8.26.0506; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

Desse modo, correta a r. sentença quanto a declaração de nulidade das cláusulas contratuais relacionadas as taxas de juros remuneratórios, já que não observado os parâmetros de normalidade previstos na base do Banco Central do Brasil.

De igual modo, correta a r. sentença quanto a nulidade do segundo contrato, isso porque têm-se que as partes firmaram um contrato de financiamento em 22 de junho de 2017, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante débito automático de 12 parcelas de R$ 788,72 (setecentos e oitenta e oito reais, e setenta e dois centavos) – onde foram estabelecidos juros mensais de 22% e anuais de 987,22%.

Em maio de 2018, a recorrente chamou o recorrido para renegociar a dívida, ao argumento de que remanescia uma dívida de R$ 5.284,98 (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais, e noventa e oito centavos), sendo realizado novo contrato para pagamento em 12 parcelas de R$ 1.087,00 (mil e oitenta e sete reais).

Vejamos trecho da r. sentença objurgada:

[...]

Denoto que a média mensal de juros remuneratórios aplicada para as contratações de crédito pessoal não-consignado ao tempo das formulações dos três contratos de empréstimo constantes dos presentes autos, eram de: 8,88% (contrato nº 051910011100), 8,70% (contrato nº 051910012271) e 8,29% (contrato nº 051910013656)
1
, enquanto as taxas mensais de juros remuneratórios aplicadas foram de 22% (fl. 154), 22% (fl. 161) e 17% (fl. 168). Desta forma, os juros remuneratórios aplicados nas três operações perpassam o dobro da média de mercado aplicada nos dias de cada contratação. Com isso,
entendo pela nulidade das cláusulas relacionadas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos citados
, sendo devida a revisão dos três contratos para fixar os juros remuneratórios em percentual equivalente ao dobro da média dos juros de cada operação.

Em resumo: i)
o contrato de nº 051910011100
, com juros remuneratórios fixados em 22% (vinte e dois por cento)
deverá ser revisto para passar a conter o percentual de 17,76%
; ii) o
contrato de nº 051910012271
, com juros remuneratórios fixados em 22% (vinte e dois por cento) deverá ser revisto para
passar a conter o percentual de 17,4%
; ii) o
contrato de nº 051910013656
, com juros remuneratórios fixados em 17% (vinte e dois por cento) deverá ser revisto para
passar a conter o percentual de 16,58%
. No mais, sobre a revisão dos valores pactuados não deverá recair qualquer encargo moratório, considerando a declaração de ilegalidade dos juros remuneratórios já delineada que afasta a mora.

Ressalto que os novos valores dos contratos firmados deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, já levando em consideração todo o montante já adimplido pelo requerente, que também deverá ser melhor apurado quando da liquidação da presente decisão, com a apresentação detalhada dos extratos bancários de descontos pela requerida. Registro, ainda, que eventual direito de crédito do requerente após a apuração em procedimento específico, ocasionará a
restituição em sua forma simples

ao consumidor, pois os contratos foram efetivamente firmados, tendo o consumidor se utilizado dos valores disponibilizados, recaindo a cobrança realizada na hipótese de engano justificável, a teor do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Lado outro, além da aplicação indevida dos juros remuneratórios, entendo que deixou a requerida de prestar informações adequadas e claras no decorrer do vínculo estabelecido entre as partes, violando, desta forma, direitos básicos do requerente em sua condição de consumidor. Aponta o CDC, mais precisamente em seu art. 6º, inciso III, que:

[...]

Registro, que o direito de informação adequada e clara ao consumidor, não somente mostra necessário no momento inicial da contratação, com a estipulação de cláusulas claras e inteligíveis, mas também durante todo o período contratual em que as partes mantém vínculo jurídico. Desta forma, cabia à parte ré prestar claras informações a parte autora acerca das renegociações dos débitos realizadas no segundo e terceiro contratos, notadamente porque o requerente não se fazia inadimplente para que novas contratações fosse necessárias.

A repactuação dos débitos de contratos anteriores, da forma pela qual foram realizadas, somente beneficiaram a parte requerida, pois grande monta do novo valor contratado era para pagamento dos contratos anteriores, restando ao requerente pequenos valores para saque (R$ 1.166,81 e R$ 465,89 – fls. 165 e 172.

Insta consignar, que a ausência de informação ao consumidor de forma clara e adequada, no caso em comento, não redunda na anulação dos contratos de nº 051910012271 e 051910013656, tal como pleiteado pelo requerente, mas sim evidencia a necessidade de revisão das cláusulas pactuadas, desonerando a excessividade imposta pela requerida ao consumidor, notadamente porque o requerente se beneficiou dos valores disponibilizados e manifestou vontade expressa para a realização destes. Em outras palavras, cabe a este juízo revisar o excesso/abuso cometido pela requerida nos contratos pactuados, e não anular o próprio intento de negociar manifestado pelas partes.

Desta forma,
cometeu ato ilícito a parte requerida
em aplicar juros remuneratórios superiores aos devidos para as operações de crédito pessoal firmadas com o requerente, bem como por não prestar da forma adequada e com clareza as informações necessárias ao consumidor, sobre os contratos de nº 051910012271 e 051910013656, impedindo a minoração dos prejuízos do requerente.

Ademais, entendo que aos
danos extrapatrimoniais (morais)
restam demonstrados, pois as sucessivas contratações com a aplicação de encargos acima da média devida, resultou ao requerente descontos significativos em seu benefício previdenciário, chegando a atingir a parcela do último empréstimo realizado (contrato nº 051910013656) aproximadamente 50% (cinquenta) por cento do valor percebido pelo autor, o que notadamente tem o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor. Nesse sentido:

[...]

Na quantificação do dano extrapatrimonial devem ser considerados os seguintes aspectos: i) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas repara o dano sofrido, com um caráter compensatório, e arbitrado razoavelmente/proporcionalmente para que não represente enriquecimento sem causa; ii) a repercussão do dano e iii) a intensidade do ato ilícito. É nesse contexto que identifico o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como necessário, razoável e proporcional a compensar todo o sofrimento vivido pelo requerente.

Por fim, o
nexo de causalidade

se encontra demonstrado, ao passo que os danos sofridos pelo requerente se deram pela falha na prestação do serviço da requerida em não prestar da forma adequada e com clareza as informações necessárias ao consumidor, possibilitando a minoração de prejuízos ao patrimônio de seu cliente, bem como por ter aplicado encargos remuneratórios que oneraram de forma significativa o requerente.

[...]

Assim sendo, constatada a prática ilegal na taxa adotada para o contrato e depois porque, ilegal o segundo contrato firmado, após o recorrido já ter adimplido com suas obrigações anteriores, fica constatada a má-fé da instituição financeira.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença conforme proferida.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 2%, na forma artigo 85 do CPC/2015.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargador
a
Convocad
a

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL – CONTRATO BANCÁRIO – CREFISA – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.

II.
A
taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário.
Taxa praticada no contrato dentro da normalidade
.

III. Recurso
im
provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.